Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722770-13.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO COSTA ANUNCIACAO, GENISE MAYARA ALVES DA SILVA ANUNCIACAO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição ID 14290719. Não restou configurada a alegada perda de objeto. Em que pese ter ocorrido julgamento da apelação interposta no processo n. 0733363-35.2018.8.07.0001, houve oposição de embargos de declaração, os quais não foram objeto de apreciação. Prossiga-se o julgamento do presente agravo de instrumento. Brasília-DF, 09 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 1